Tribunal: TJDFT
Processo: 0712997-39.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. VALOR DO PENSIONAMENTO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. DESCABIDO. SENTENÇA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença proferida nos autos da ação de fixação de alimentos, a qual julgou procedente os pedidos iniciais para condenar o genitor a pagar à filha alimentos mensais definitivos no montante equivalente a 25% dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos legais. 1.1. Recurso aviado pela autora no qual requer, inicialmente, que o presente apelo seja recebido em seu duplo efeito e, no mérito, pleiteia a reforma da sentença a fim de que o genitor seja condenado ao custeio de alimentos em 40% dos seus rendimentos brutos em favor da menor.
2. Pedido de efeito suspensivo rejeitado. 2.1. O efeito suspensivo ao apelo será concedido somente na presença, cumulativa, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. 2.2. No caso, as alegações da apelante não demonstram a probabilidade do direito, o perigo de dano e risco ao resultado útil do feito, de modo que não se mostra possível a concessão do efeito pretendido.
3. Alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas, tais como, saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação, lazer, entre outras. 3.1. Outrossim, a obrigação alimentar ora analisada resulta do dever de sustento. Com efeito, traduz-se no dever de sustento do pai/mãe em relação a seus filhos menores. Trata-se de uma imposição. É ato unilateral e o seu cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. Decorre do poder familiar. 3.2. Assim, a necessidade do filho não pode prevalecer sobre a capacidade do pai/mãe, nem a capacidade do pai/mãe deve ser indiferente à necessidade do filho. 3.3. No caso, levando em consideração que a prestação de alimentos se trata de obrigação de ambos os pais e os documentos juntados aos autos, verifica-se que o valor fixado na primeira instância (25% de seus rendimentos brutos, abatidos os descontos legais), mostra-se razoável e proporcional, tendo sido considerados os gastos indispensáveis à sobrevivência da criança, inexistindo, ao menos por ora, razão para a majoração pretendida pelo menor. 3.4. Ademais, o valor fixado é capaz de abarcar as necessidades efetivas dos alimentos pleiteados. 3.5. Além disso, não existe nos autos comprovação acerca da alteração da capacidade financeira do demandado ou qualquer modificação da necessidade do apelante que justifique uma majoração dos alimentos pleiteados. 3.6. Dessa forma, se após fixados os alimentos, "sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo" (art. 1699 do CC). 3.7. A partir da análise da documentação trazida aos autos verifica-se que a requerente não demonstrou a necessidade da majoração dos alimentos em valor superior ao fixado na sentença.
4. Na origem, o réu foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor de uma anualidade dos alimentos arbitrados. Entretanto, não houve condenação da autora, ora apelante, ao pagamento de honorários de sucumbência, motivo pelo qual não há se falar em aplicação do §11 do art. 85 do CPC ao caso dos autos.
5. Apelo improvido.